Tribunal: TJPA
Processo: 0812165-27.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0812165-27.2021.8.14.0040

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: SECULOS -SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a validade de auto de infração fiscal. O embargante alega obscuridade na decisão embargada, sustentando que não foram consideradas determinadas notas fiscais para fins de anulação do crédito tributário.

II. Questão em discussão.

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) definir se os embargos de declaração possuem caráter meramente infringente, visando ao rejulgamento da matéria já apreciada.

III. Razões de decidir.

3.

Os embargos de declaração possuem efeito integrativo e se destinam exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material na decisão recorrida, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando enfrentar aqueles necessários para fundamentar sua conclusão, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC e da jurisprudência do STJ.

5.

No caso concreto, não há obscuridade na decisão embargada, pois o auto de infração nº 99/2018 faz referência expressa às notas fiscais alcançadas pelos subitens 17.08, 4.21, 7.01 e 9.01, sem menção aos itens 7.05, 7.09, 7.10 e 7.12 da lista de serviços anexa à LC 116/03, o que inviabiliza a consideração das notas fiscais apresentadas pelo embargante para fins de anulação do crédito tributário.

6.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, sendo inviável sua utilização para rediscutir matéria já decidida, salvo hipóteses excepcionais que justifiquem a modificação do julgado.

7.

O recurso se revela protelatório, pois busca a rediscussão de matéria já devidamente apreciada, sem a demonstração de qualquer vício na decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese.

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e só podem ser acolhidos para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, mas apenas aqueles necessários para fundamentar sua conclusão, conforme o art. 489, § 1º, IV, do CPC e a jurisprudência do STJ.

3.

É incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, salvo hipóteses excepcionais que justifiquem a modificação do julgado.

4.

A ausência de menção a determinados itens no auto de infração impede a consideração de notas fiscais correlatas para fins de anulação do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1º, IV; LC 116/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDRMS 10103-CE, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 07.02.2000; STJ, MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e quatro a trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por SÉCULOS SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA. (id. 23741541)

contra decisório lançado no id. 23598465, assim ementado:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. ARTIGOS 3º E 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 116/03. UNIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Ordinária Anulatória de Débito Fiscal, afastando a exigibilidade do ISSQN sobre 56 (cinquenta e seis) notas fiscais referentes a serviços prestados pela empresa em municípios diversos da sua sede (Belém/PA e Marabá/PA), com base nas exceções previstas na Lei Complementar nº 116/2003.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em determinar se os serviços prestados estão sujeitos à regra geral de incidência do ISSQN no local do estabelecimento prestador ou se se enquadram nas exceções previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003, que transferem a competência tributária para o local da efetiva prestação dos serviços.

III. Razões de decidir.

3. A Lei Complementar nº 116/2003 estabelece como regra geral que o ISSQN é devido no local do estabelecimento prestador, excetuadas as atividades expressamente indicadas nos incisos do art. 3º.

4. No caso, não foi comprovada a existência de unidade econômica ou profissional da empresa nos municípios onde os serviços foram prestados (Belém/PA e Marabá/PA). A empresa apenas deslocou temporariamente funcionários e equipamentos para esses locais, o que, segundo entendimento

pacificado do STJ, não é suficiente para alterar a competência tributária.

5. O STJ firmou a tese de que o deslocamento temporário de recursos humanos e materiais não configura unidade econômica ou profissional, sendo, portanto, o ISSQN devido no local da sede da empresa.

6. Conforme o Código Tributário Municipal de Parauapebas, é responsabilidade do substituto tributário efetuar a retenção e o recolhimento do ISS, mas a empresa prestadora também responde solidariamente pelo tributo.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso provido. Sentença reformada para restabelecer a exigibilidade do Auto de Infração nº 99/2018, considerando o ISSQN devido ao Município de Parauapebas.

Tese de julgamento: "O ISSQN é devido no local do estabelecimento prestador, salvo as exceções do art. 3º da LC 116/2003. Não havendo unidade econômica ou profissional no local da prestação, o tributo é devido no município de sede da empresa. O simples deslocamento temporário de recursos humanos e materiais não altera a competência tributária. "

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 116/2003, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.117.121/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 02.12.2009; STJ, REsp 1.060.210/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 05.03.2013; TJPA, Apelação Cível nº 0808399-63.2021.8.14.0040, Rel. Ezilda Pastana Mutran, j. 07.10.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0824546-60.2021.8.14.0301, Rel. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 09.09.2024.

O apelado opôs embargos de declaração (id. 24558366), alegando, em suma, ter havido obscuridade no acórdão consistente no fato de que as notas fiscais relativas aos serviços constantes nos itens 7.05, 7.09, 7.10 e 7.12 foram objeto da fiscalização promovida pela municipalidade contra a empresa.

Assim, a despeito de não constarem expressamente no Auto de Infração por culpa da fiscalização, o próprio Fisco Municipal admite que as notas fiscais 7792, 7821 (item 7.05), 7520, 7542, 7556, 7566, 7580 (item 7.09), 7795, 7822, 7824 e 7793 (item 7.10), 7794 e 7823 (item 7.12) foram, sim, objeto da autuação, razão pela qual, por se enquadrarem nas exceções da regra geral, na qual o ISS é devido no local da prestação, devem ser consideradas para fins de anulação do crédito tributário.

Pugnou, ao final, pelo provimento do recurso para esclarecer a obscuridade apontada, notadamente para que sejam consideradas para fins de anulação do crédito tributário as notas fiscais 7792, 7821 (item 7.05), 7520, 7542, 7556, 7566, 7580 (item 7.09), 7795, 7822, 7824 e 7793 (item 7.10), 7794 e 7823 (item 7.12).

Foram apresentadas, no id. 24524671, contrarrazões aos aclaratórios, defendendo, em suma, a inexistência do vício alegado e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso de embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Primeiramente, cumpre-nos lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, data máxima vênia, não diviso presente qualquer irregularidade na decisão colegiada que deva ser corrigida por esta via, não estando a merecer, por isso, provimento o presente recurso.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o que se pretende é o rejulgamento da questão, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00)

Ademais, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
embargos de declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 8 de junho do ano de 2016, aquele Tribunal novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo,
pois no decisório embargado restaram devidamente analisadas as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Em que pese isso, farei o exame das questões postas pelo embargante. Alega ele que a decisão embargada incorreu em obscuridade, pois não considerou notas fiscais referentes aos itens 07.05, 07.09, 07.10 e 07.12.

Ocorre que o Auto de Infração nº 99/2018 faz alusão expressa a notas fiscais alcançadas pelos subitens 17.08, 4.21, 7.01 e 9.01, colacionadas aos autos, não mencionando os itens 7.05, 7.09, 7.10 e 7.12 da lista de serviços anexa à LC 116/03, o que inviabiliza a consideração das notas fiscais apresentadas pelo ora embargante relacionadas aos itens não constantes do referido auto de infração para fins de anulação do crédito tributário.

Portanto, não há os vícios alegados, devendo a decisão ora embargada ser mantida na sua integralidade.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto, nos termos acima esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/04/2025